Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito do artigo 44, §3o, do Código Penal, facultar ao julgador a imposição de pena privativa de liberdade ainda que o réu seja reincidente, conquanto que não tenha incorrido no mesmo tipo normativo, a concessão do benefício não se mostra socialmente recomendável quando o réu já tenha sido contemplado com a substituição, por duas vezes, e, ainda assim, tenha praticado novo crime.
2. Ademais, a existência de maus antecedentes afasta a possibilidade da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do artigo 44, §3o, inciso III do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.